Tribunal: TJSP
Processo: 0029253-20.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.201.993/SP (Tema de Recursos Repetitivos no

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.201.993/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 444/STJ) – Inatividade da empresa ocorrida, na espécie, anteriormente à citação desta – Termo inicial do prazo para redirecionamento contado da citação da pessoa jurídica – Exequente que, no caso, não se manteve inerte, realizando o pedido de inclusão dos sócios antes do prazo de 5 anos, contados da citação por edital da empresa – Alteração do julgamento anterior, adequando-o, na forma do artigo 1.040, II, do CPC, para afastar o decreto prescricional da pretensão de redirecionamento – Sentença reformada, determinando o prosseguimento da execução fiscal.
Adequado o julgado, com o provimento do apelo da Fazenda Estadual.